Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737440-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravado: Dom Quixote Comercio de Bebidas Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705633-10.2022.8.07.0001, assim redigida: “INDEFIRO o pedido de ID 209056507, porquanto nos termos do § 3o, do art. 921, do CPC, os autos do processo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retornará seu curso se indicados bens passíveis de constrição. Nesse sentido é o posicionamento do E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63730527), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes ao recorrido, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Sisbajud, devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pelo credor, devendo ser considerada a possibilidade de ocorrência de eventual alteração na situação patrimonial do devedor. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Sisbajud, de modo reiterado (“teimosinha”), bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63730529 e Id. 63730529). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo que está com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Sisbajud. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, de acordo com a norma estabelecida no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, nos termos da regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a possibilidade de requerimento de pesquisa por meio de sistemas, como o Sisbajud, não deve ser afastada em absoluto, pois a pesquisa referida tem justamente a finalidade de encontrar eventuais bens para serem penhorados. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde os autos do processo de origem estavam arquivados (Id 170096490 dos autos do processo de origem). Assim, deve ser admitida, no momento, a nova pesquisa pretendida, pois a diligência em questão pode auxiliar a credora a encontrar bens passíveis de penhora e possibilitar a retomada do curso do processo de origem. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes ao devedor pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, com o uso da ferramenta de pesquisas popularmente denominada como “teimosinha”, de modo reiterado e automatizado, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator